Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. CONTEÚDO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

1. A informação, na contrafé recebida pelo réu, de que há decisão com força de mandado a ser cumprida com urgência, indicando o ID em que essa poderia ser acessada, é suficiente para suprir o requisito presente no art. 250, III e V do CPC/2015 .

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.